Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO NAS PROXIMIDADES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO E ENVOLVENDO ADOLESCENTE. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. QUANTUM. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelos crimes de tráfico de entorpecentes, ameaça, lesão corporal, resistência e desacato, quando comprovadas a materialidade e autoria dos delitos, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, corroborados pelos laudos periciais e os objetos apreendidos, que demonstram a finalidade de comercialização das drogas, inclusive em razão de sua grande quantidade, bem como a confissão do réu em face dos demais crimes.
2. A natureza e a quantidade/diversidade das drogas apreendidas autorizam o aumento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, especialmente se tratando de cocaína e crack. Contudo, não se admite a separação dos vetores “natureza e quantidade” para que a pena seja incrementada em duplicidade.
3. Mantém-se o critério do magistrado sentenciante quando mais benéfico ao réu do que a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, uma vez que o recurso é somente da defesa.
4. Reduz-se a pena de multa fixada na r. sentença em face da natureza do delito, da situação econômica do apelante e para guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade.
5. Aplica-se a continuidade delitiva entre os 3 crimes de lesão corporal, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, como no caso dos autos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.